Tribunal: TJMT
Processo: 1019453-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019453-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos, Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO SOUZA SILVA - CPF: 005.024.231-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – PREJUDICADO – REGRESSÃO DE REGIME – REEDUCANDO QUE NO CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO INOBSERVOU AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – FALTAGRAVE – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – FALTA DE LEALDADE, SENSO DE RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA COMPROVADOS – ARTIGO 118 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a regressão do regime de cumprimento de pena para o imediatamente mais gravoso ao reeducando que, no curso da execução, descumpre as condições assumidas em audiência admonitória relativa ao semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Rodrigo Souza Silva
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0002510-69.2015.811.0004, em trâmite pela 1a Vara Criminal da Barra do Garças/MT, que regrediu de pena o agravante, não acolhendo a justificativa trazida em audiência sobre o não cumprimento das medidas impostas.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, para relaxar
a prisão do reeducando por excesso de prazo na realização da audiência de justificativa, ou para acolher as justificativas apresentadas pelo reeducando, mantendo-o no regime semiaberto. (Id. 57586454)

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo improvimento do recurso, sendo mantida a decisão agravada. (Id. 57586455)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 57586455).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 59490469)

“
Sumário:
Reeducando que teve a regressão do regime semiaberto para o fechado em virtude de cometimento de falta grave – Irresignação defensiva – Busca a defesa a reforma do r. decisum para acolher as justificativas apresentadas pelo reeducando, mantendo-o no regime semiaberto – Pleito improcedente – Audiência de justificação devidamente realizado, oportunidade na qual o reeducando foi regredido de regime definitivamente – Descumprimento reiterado das condições impostas judicialmente e do próprio regime semiaberto – Falta grave – Inteligência do art. 118, I, da LEP –– Garantida ampla defesa e contraditório em audiência de justificação – Decisão que deve mantida –
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Rodrigo Souza Silva
contra a decisão que que regrediu de pena o agravante, não acolhendo a justificativa trazida em audiência sobre o não cumprimento das medidas impostas, pugnado o
relaxamento da
prisão do reeducando por excesso de prazo na realização da audiência de justificativa, ou para acolher as justificativas apresentadas pelo reeducando, mantendo-o no regime semiaberto.

Inicialmente cumpre informar que o agravante possui duas condenações definitivas, com pena total de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

O reeducando vinha cumprido sua pena em regime semiaberto, contudo em 12-06-2019 o representante do Ministério Público, diante das informações contidas no Ofício n.o 217/2019/CPBG-MT, que relatava o descumprimento das medidas imposta ao cumprimento do regime, pois não estava cumprindo o compromisso de se recolher em sua residência no período noturno por diversos dias no decorrer do mês de maio de 2019, bem como deixou a tornozeleira desligada por diversas vezes, impossibilitando, portanto, o monitoramento, assim requereu sua regressão de regime.

Por conseguinte, o juiz
a quo
, em consonância com
Parquet
em 08-07-2019, regrediu de regime o recuperando, e determinou a expedição de mandado de prisão, ao qual foi cumprido em 04-12-2019, todavia a comunicação da segregação só aconteceu em 06-08-2020, tendo logo em seguida designado a audiência de justificação por videoconferência para 11-08-2020.

Inicialmente, referente ao excesso de prazo para a audiência de justificação se encontra prejudicado, tendo em vista que já fora realizada, e nesta oportunidade o reeducando foi regredido de regime definitivamente.

Na Audiência de Justificação, foi dada oportunidade para o recuperando apresentar sua escusa, entretanto, utilizou como justificativa, que a tornozeleira dificultava conseguir emprego lícito, e por uma necessidade de sustentar os filhos, agiu por impulso e retirou o equipamento, mas relatou que se arrependeu logo depois.

Logo, o Magistrado não acolheu a justificativa e se manifestou nos seguintes termos:

“A respeito da data da comunicação da prisão, verifico que, de plano, não há como acatá-la sem ao menos buscar a razão pela qual houve o tempo transcorrido se houve uma razão legitima ou não.

Além disso, a circunstância que ocasionou a regressão cautelar não é desconstituída pela demora na comunicação. Explico, trata-se de um fato objetivo que já se encontrava comprovado, dispensando mergulho probatório sobre a circunstância, que é o descumprimento.

Assim, sem a presença de indicativos sobre a demora, não vislumbro como deduzir da demora os efeitos pretendidos pela defesa.

As razões do Ministério Público merecem ser acolhidas, observando-se, sobretudo, reiteração no descumprimento das condições. Progredido em junho de 2018 para o semiaberto, não cumpriu as condições, o que ocasionou a regressão e em audiência de justificativa lhe foi concedida a oportunidade que pede agora. A complacência já lhe foi entregue para fruição de acordo com a autoresponsabilidade, e ainda sim, logo em seguida, em menos de um mês, voltou a descumprir as condições, notadamente o respeito a monitoração eletrônica. As razões orais expostas, na perspectiva de justificativa, não se mostram elidentes da regressão, pois nada impedia, antes de retirar a tornozeleira de seu próprio corpo, postular a eliminação condição de monitoração, e assim não fez, decidiu por conta própria regular o seu destino que estava regulado por condições judiciais.

Conceder outro horizonte de semiaberto, em segunda regressão, não se mostra condizente com o que se espera de respeito às regras do regime e as decisões judiciais, sendo que é um dos fatores inerentes à execução a aferição da capacidade de seguir regras, regras do processo, das condições judiciais, que implicam na capacidade de seguir regras sociais.

Então, desta forma, não acolho a justificativa de autodefesa, não acolho a defesa técnica, e acompanhando o parecer ministerial converto a regressão em definitiva e fazendo constar no termo a requisição de recambiamento assim que as condições sanitárias, diante da pandemia, permitirem. É a decisão.”

Cumpre esclarecer, que a admissão do reeducando no regime prisional semiaberto implica na compreensão e aceitação do mesmo quanto às condições de cumprimento de pena. Ou seja, não há como o agravante alegar desconhecimento das regras inerentes ao cumprimento de pena.

Insta consignar que não foi a primeira vez que o recuperando descumpriu as condições imposta ao cumprimento do regime semiaberto, visto que em 28-11-2019 o juiz singular regrediu de pena por ter supostamente descumprimento das medidas impostas, e após, na audiência de justificativa realizada em 13-02-2019 a providência foi revoga, dando uma nova oportunidade ao agravante, todavia, em menos de 01 (um) mês voltou a descumprir novamente, caracterizando uma reiteração no descumprimento das determinações judiciais anteriormente fixadas.

Evidencia-se do Termo de Audiência Admonitória, e após na Audiência de Justificativa, que o agravante ficou ciente das consequências que poderia sofrer no caso de descumprimento das condições impostas para a execução da pena; no entanto deixou de cumpri-las, o que ocasionou a regressão para regime mais gravoso, de semiaberto para o fechado.

Ora, a falta de justificativa razoável para a inobservância dos deveres inerentes a progressão de regime do condenado, revela a falta de disciplina do agravante em relação às regras do cumprimento da pena, importando ainda em violação às condições impostas pelo Juízo.

Com efeito, lastreando-se o regime semiaberto justamente na confiança conferida ao recuperando, isto em virtude da menor fiscalização oficial no tempo em que permanece extramuros, inviável manter-se o benefício quando há descumprimento das condições impostas e previamente esclarecidas ao favorecido.

Logo, de acordo com o previsto na Lei de Execuções Penais, comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que descumpre as condições impostas (art. 50, V, da LEP), o que determina a modificação da situação prisional, com regressão do regime (art. 118, LEP), pela ausência de mérito do apenado.

A propósito, sobre o tema, leciona Renato Marcão:

“(...) Se por um lado o mérito do condenado, detectado no cumprimento da pena, autoriza a progressão até que alcance a liberdade definitiva, a ausência de mérito é causa determinante de sua regressão, que implicará a ordem inversa da progressão. Vale dizer, a regressão acarreta o retorno ao regime semiaberto, estando o condenado no aberto, ou ao fechado, se na ocasião se encontrar no regime intermediário ou semiaberto.” (MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 9a ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 196).

De fato, a inobservância das limitações do regime semiaberto impõe a regressão ao mais gravoso (fechado), consoante a farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGRESSÃO DE REGIME. (...) 2. Adequada a regressão de regime determinada em razão da prática de falta grave, consubstanciada na evasão do regime semiaberto e no rompimento da tornozeleira eletrônica. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 594.828/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PREVENÇÃO DE OUTRO MINISTRO. PACIENTE CONDENADA A REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A matéria sobre a prevenção de outro Ministro para julgamento do writ encontra-se preclusa, porque já houve decisão de mérito, e não foi arguida tempestivamente. Ademais, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura era vice-presidente do STJ quando o processo foi distribuído, o que afasta a competência por prevenção. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, em razão da prática de falta grave (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal), ante o descumprimento pelo apenado das condições impostas ao regime aberto.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 599.580/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO DETERMINADO EM SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RÉU NÃO RETORNOU AO PRESÍDIO NOS DIAS E HORÁRIOS DETERMINADOS. REGRESSÃO A REGIME FECHADO - MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 2. Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, descumprimento dos requisitos do regime semiaberto - réu não retornou nos dias e horários ao centro de reclusão. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 594.122/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – REGRAS DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E AUSÊNCIA DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO – REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME MAIS BRANDO – MEDIDA NECESSÁRIA – DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO POR SE TRATAR DE REGRESSÃO CAUTELAR – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento reiterado, consecutivo e injustificado das obrigações condicionantes do regime semiaberto autoriza a regressão cautelar para o regime fechado, revelando-se despicienda a oitiva do reeducando. (N.U 1014542-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – AUSÊNCIA DO DEFENSOR DEVIDAMENTE INTIMADO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA E REVOGAÇÃO DA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA – FALTAGRAVE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. A ausência do defensor na audiência admonitória não configura nulidade, uma vez que a audiência não constitui atividade jurisdicional, mas administrativa, de competência do Juízo da Execução. O reeducando que comete falta grave no curso da execução penal, descumprindo condição imposta pelo Juízo da Execução, fica sujeito à regressão do regime prisional, a teor do artigo 118, I, da Lei de Execuções Penais.” (HC 95580/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – MÁ UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS DANOSAS – INVIABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO AO REGIME MAIS GRAVOSO – ART. 118 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO. Sobejando dos autos que o reeducando descumpriu as condições impostas na sentença para o cumprimento da pena no regime semiaberto [má utilização da tornozeleira eletrônica], cometendo falta grave, desvela-se impositiva sua regressão de regime prisional, nos termos do art. 118, I, c/c art. 50, V, ambos da Lei de Execuções Penais.” (AgExPe 80585/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS E PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO – IMPERATIVA A REGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, bem como a prática de fatos definidos como crime doloso durante o período em que deveria estar cumprindo a pena anterior são circunstâncias que configuram falta grave e acarretam a regressão para o regime fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP, ainda que as condenações supervenientes estipulem regime mais brando. Recurso desprovido.” (TJ-MT - EP: 00003918920138110042 11334/2013, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 12/06/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2013)

Nesse contexto, considerando o disposto no artigo 50 da Lei de Execuções Penais, que prevê falta grave ao reeducando que descumprir condições impostas, não encontro ilegalidade na decisão que determinou a regressão de regime prisional do agravante.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo

agravo em execução interposto
por
Rodrigo Souza Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020